Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017858-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), LAUANA WOBETO - CPF: 796.834.521-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANCORA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.876.653/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO RIBEIRO NETO - CPF: 691.683.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DANUZA SOARES LENZI (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DE AQUINO - CPF: 018.574.301-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ALRELIO RODRIGUES - CPF: 030.608.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.836.671-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – PENHORA VIA BACENJUD - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFASTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE – ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Proposta a ação de execução no prazo legal, a mora na citação por culpa do judiciário não acarreta prescrição. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. O comparecimento espontâneo do Executado, com apresentação de incidente de exceção de pré-executividade, supre a ausência da citação, afastando a nulidade do ato.

3. A determinação do bloqueio de valores via BACENJUD, sem requerimento do Exequente, afronta o art. 854 do CPC, e contraria jurisprudência firmada sobre a matéria, devendo haver pedido expresso.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA WOBETO
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0023121-68.2011.8.11.0041, que determinou o desbloqueio parcial dos valores penhorados de titularidade da Agravante.

Narra a Agravante que a Execução Fiscal foi ajuizada em 01/07/2011, não tendo havido qualquer tentativa de citação e, em maio de 2019, sem qualquer petição do Agravado, foi determinada a penhora online de valores em nome da Agravante.

Conta que foi realizado o bloqueio de valores de natureza salarial, que, após, peticionou nos autos requerendo o desbloqueio, argumentando que os valores foram bloqueados em conta poupança e teriam natureza salarial, além de apontar que jamais houve sua citação e que o crédito perseguido já havia sido fulminado pela prescrição intercorrente.

Registra que o julgador singular determinou a liberação parcial dos valores penhorados.

Sustenta o desacerto da decisão agravada pelos seguintes argumentos:
a)
que o crédito perseguido foi extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente;
b)
que nenhum ato foi praticado na tentativa de realizar a citação dos executados, o que revela desídia e abandono da causa;
c)

que a falta de citação acarreta nulidade do bloqueio efetivado;
d)

que tanto o salário como a conta poupança são integralmente impenhoráveis;
e)

que sequer houve pedido da Fazenda para a realização da penhora.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com a liberação dos valores bloqueados.

Pedido liminar foi deferido. (Id 27255958)

O Estado de Mato Grosso, intimado, não apresentou contrarrazões.

Sem interesse do Ministério Público. (Id 36829999)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0023121-68.2011.8.11.0041, que determinou o desbloqueio parcial dos valores penhorados de titularidade da Agravante.

Alega a Agravante, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, a ausência de tentativa de citação, a ausência de pedido de penhora de bens por parte da Fazenda Pública, e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

No que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, sem razão a Agravante.

Verifica-se do caderno processual que a ação executiva foi interposta em 1o de julho de 2011, objetivando o pagamento da CDA no 2011973, referente à falta de recolhimento ou recolhimento à menor de ICMS Garantido, constituído em 11 de abril de 2008, no valor originário de R$12.598,76 (doze mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

A citação foi determinada em 06 de julho de 2011.

Sem o devido cumprimento, novamente a citação foi determinada em 07 de dezembro de 2011.

E, posteriormente, em 17 de junho de 2013, sem que a Secretaria da Vara desse o devido cumprimento.

Como se vê, a citação da parte executada não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da máquina judiciária, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

“Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que a Exequente interpôs a ação de execução fiscal no prazo legal, e a mora da citação se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Sustenta a recorrente, também, a nulidade da decisão que determinou a penhora, pontuando a inexistência da citação.

Com efeito, a determinação de penhora de bens pressupõe a existência de citação válida.

Ocorre que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça vem relativizando essa exigência quanto há o comparecimento espontâneo do executado, oportunidade em que poderá apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, eis que assegurado o contraditório e a ampla defesa com o comparecimento do requerido, oportunidade que apresentou exceção de pré-executividade, suprindo a ausência de citação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO FORO. DESNECESSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATUALIZAÇÃO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC/1973, supre a falta de citação.
3. A ausência de intimação do Parquet federal não é causa de nulidade quando suprida por pronunciamento posterior deste órgão e inexistente prejuízo às partes.
4. A revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a desnecessidade da produção da prova pericial demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
5. No que diz respeito à atualização dos valores ofertados, verifica-se que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 211/STJ.
6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 214, § 1o, DO CPC. TESE ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL.
1. Agravo interposto contra a decisão que negou admissão ao recurso especial que objeta acórdão no qual foi reconhecido o comparecimento espontâneo da pessoa jurídica aos autos e o suprimento de nulidade na fase de citação.
2. A análise atenta ao acórdão proferido pela origem demonstra que houve claro debate entre as duas teses, e, portanto, foi realizada a análise da controvérsia de forma clara e coerente, não havendo como falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. Precedente: AgRg no REsp 1.447.374/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.8.2014.
3. A apreciação da tese contrária esbarraria no teor da Súmula 7/STJ, pois ensejaria reapreciar os documentos e, assim, considerar se, no caso dos autos, haveria, ou não, comparecimento espontâneo.
4. Aplicável ao caso concreto a Súmula 83/STJ, uma vez que "(...) o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC, supre a falta de citação" (AgRg no REsp 409.805/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 1o.3.2013). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.11.2011; e REsp 1.202.760/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2011.
5. A ausência de cognição do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, veda o trânsito também para os que foram interpostos com fulcro na alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26.9.2012.

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016).

Quanto à alegação de nulidade da penhora pela ausência de requerimento da fazenda pública, com razão a Agravante.

Constata-se dos autos que a constrição judicial, via BACENJUD, foi efetivada de ofício pelo Juízo singular, sem qualquer requerimento da parte autora, em descompasso com o ordenamento pátrio, e contrário ao entendimento consolidado E. STJ. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1684371 SP 2017/0167806-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Embora o aresto cite o Código de Processo Civil de 1973, a determinação do Código atual é no mesmo sentido:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Transcrevo julgados de outros Tribunais sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. Jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de a penhora online ser determinada de ofício, devendo haver pedido expresso. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21015264920188260000 SP 2101526-49.2018.8.26.0000, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 20/09/2018, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2018)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA ONLINE ORDENADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão suficientemente impugnados os fundamentos da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade por inocorrência da prescrição considerando que a responsabilidade pela demora no despacho deferitório da citação é atribuída ao Poder Judiciário. 2. Execução fiscal/EF ajuizada em 31.01.2003 para exigir crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (CSLL), constituído definitivamente por auto de infração com "notificação por edital em 28.12.2001", conforme certidão de dívida ativa. 3. Não se verifica a prescrição quinquenal antecedente porque a execução foi ajuizada dentro do prazo (31.01.2003) e a responsabilidade pela demora na citação é da executada que deixou de atualizar tempestivamente seus dados cadastrais nos órgãos competentes e ao mecanismo da justiça que deixou a EF paralisada entre abril/2003 e maio/2007 em virtude da modificação da competência. 4. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (Súmula 106/STJ). 5. Rejeitada a exceção de pré-executividade (04.09.2013), evidentemente é devido o bloqueio de ativos financeiros da executada, independentemente de requerimento específico da exequente. Aliás, o despacho inicial deferitório da execução em 01.04.2003 implica ordem para penhora/bloqueio nos termos do art. 7o/II da Lei 6.830/1980. 6. Agravo de instrumento da executada desprovido.” (TRF-1 - AI: 00680615420144010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 08/05/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 26/05/2017)

Também nesse sentido entendimento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA INFORMADA NA CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174)– PENHORA ON LINE - BACEN JUD - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE - ART. 854 DO CPC/15 - PENHORA DE VALORES DA CONTA POUPANÇA E UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante entendimento do STJ, nos casos dos tributos sujeitos a homologação, a entrega de declaração por parte do contribuinte é modo de constituição do crédito tributário, cujo termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior; contudo, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. 2- No caso dos autos em que não houve a entrega de declaração pelo contribuinte, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo, mas, sim, a data constante na CDA, que informa a constituição definitiva, por se tratar de ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, que, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo, a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo. 3- Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. 4 - Nos termos do art. 655-A do CPC (art. 854 do CPC/15), a constrição de ativos financeiros do Executado, por meio do Sistema Bacen Jud, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 5 - A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob à égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos.
(TJ-MT - AI: 10077214220198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2019)

Dessa forma, a indisponibilidade de valores, via Sistema BACEJUD, sem requerimento expresso do Exequente, afronta o disposto no art. 854 do CPC, e contraria a jurisprudência firmada sobre o tema, a autorizar a reforma da decisão recorrida.

Prejudicada a análise das demais questões.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para reconhecer a nulidade da constrição judicial efetivada, de ofício, via Sistema BACENJUD, sem o requerimento do exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021